Tribunal: TJDFT
Processo: 0733536-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO EXEQUENTE/IMPUGNADO. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA

1 – Tratando-se o cumprimento de sentença deflagrado nos autos originários de obrigação de fazer, mostra-se inviável a adoção de nova correção monetária ao valor que já decorre da correção monetária constituída no título executivo judicial que instruiu o Feito originário.

2 – De acordo com o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios apenas em benefício do executado nos casos em que a impugnação ao cumprimento de sentença seja parcial ou totalmente provida. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).

3 – Tratando-se de impugnação ao cumprimento de sentença acolhida, impõe-se a condenação da parte Exequente ao pagamento de verba honorária em percentual sobre o excesso de execução, não sendo devidos honorários em benefício do Exequente/Impugnado, no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial.

4 – Embora no caso dos autos não seja possível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do causídico do ora Exequente, em respeito ao princípio da vedação da reformatio in pejus, deve ser mantida a r. decisão agravada quanto ao ponto, sob pena de se fixar interpretação desfavorável ao Agravante.

Agravo de Instrumento desprovido.